Tribunal: TJSP
Processo: 1049830-16.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos declaratórios. Ausência de vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inconformismo proveniente de resultado desfavorável. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter infringente configurado. Embargos rejeitados.